Tribunal: TJMT
Processo: 0008244-91.2009.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0008244-91.2009.8.11.0042
RECORRENTE: LUCIANA JACQUELINE DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 39315011) interposto por LUCIANA JACQUELINE DOS SANTOS, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 30241481):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT C/C ARTIGO 40, III, AMBOS DA LEI N.o 11.343/2006 C/C ARTIGO 61, I DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA DE UMA DAS RÉS – 1) PLEITO ABSOLUTÓRIO CALCADO NA AUSÊNCIA DE PROVAS DA SUA PARTICIPAÇÃO NO DELITO – IMPROCEDÊNCIA - PROVA DA MATERIALIDADE E DA COAUTORIA DO TRÁFICO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS – RÉ QUE NÃO INGRESSOU COM O ENTORPECENTE NO PRESÍDIO MAS O ENTREGOU PARA QUE TERCEIRO EXECUTASSE A AÇÃO DETENDO PLENO DOMÍNIO DO FATO - CONDENAÇÃO MANTIDA - 2) PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE INCIDÊNCIA DA BENESSE DO § 4.o DO ARTIGO 33 DA LEI N.o 11.343/2006, NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS); DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA, ALÉM DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – DIVERSOS PROCESSOS EM CURSO QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO DA APELANTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – QUANTUM DE PENA INALTERADO NESTA INSTÂNCIA E QUE INVIABILIZA A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO E/OU SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – RECURSO DESPROVIDO . 1) As condições em que se desenvolveu a ação criminosa e o conjunto do acervo probatório tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de narcotráfico, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, a afastar o pleito absolutório formulado, mesmo porque, muito embora a apelante não tenha sido quem efetivamente adentrou ao presídio com a droga, detinha manifesto domínio do fato, daí porque qualificada como coautora do crime de tráfico de entorpecentes; 2) É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formar a convicção de que a ré se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/06. Precedentes do STJ. E, uma vez inalterado o quantum de reprimenda imposta em primeira instância, permanece incólume o regime inicial semiaberto, com fundamento no artigo 33, § 2.o, b do Código Penal, enquanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos encontra óbice no art. 44, I do mesmo Códex.” (Ap 0008244-91.2009.8.11.0042, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/03/2020, Publicado DJE em 09/03/2020)
Alega violação ao art. 5°, LVII, da Constituição Federal, diante da negativa de aplicação da minorante do tráfico privilegiado com base na existência de outras ações penais em andamento em desfavor da Recorrente, sem condenações com trânsito em julgado.
Recurso tempestivo (Id. 39313993).
Contrarrazões – Id. 40174140.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral. Tema 129. Não aplicação.
No julgamento do recurso paradigma (RE 591054, Tema 129) o Supremo Tribunal Federal concluiu que “A existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena”.
Ocorre, todavia, que referido paradigma não exaure a questão trazida nos autos, haja vista que a câmara julgadora não considerou os registros criminais da Recorrente para atribuir-lhe maus antecedentes, mas sim para concluir pela sua dedicação às atividades criminosas.
Destarte, não há como realizar o juízo prelibatório de admissibilidade segundo a sistemática de repercussão geral, razão pela qual passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 279 do STF.
Nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
In casu, ao apontar afronta ao art. 5°, LVII, da CF, sustenta a Recorrente que a minorante do tráfico privilegiado lhe foi negada com fundamento na existência de outras ações penais em andamento seu desfavor, sem condenações transitadas em julgado.
Todavia, conquanto pretenda rever o entendimento do acórdão impugnado acerca dos requisitos para a aplicação da referida causa de diminuição de pena, a análise da questão suscitada exige o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33, CAPUT, E 35 DA LEI 11.343/2006. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5o, XXXVII, XXXVIII, A, LIII E LX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5o, XXXIX, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5o, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 742.460. TEMA 182. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5o, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RITO PROCESSUAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INTERROGATÓRIO. INSTRUÇÃO REALIZADA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. HABEAS CORPUS 127.900. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 1240910 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 06-04-2020 PUBLIC 07-04-2020) (destaquei)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5o, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1179754 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 26-04-2019 PUBLIC 29-04-2019) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise das referidas questões pelo STF, o que obsta a admissão recursal no ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v